Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752978-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Ao executado agravante para se manifestar sobre documento juntado pelo banco agravado no Id. 23257360, referente a acordo formalizado entre as partes nos autos de origem (processo no 0708852-93.2020.8.07.0003) ainda não apreciado pelo Juízo a quo, onde consta, na cláusula 4, renúncia ao agravo de instrumento pelo executado agravante, devendo esclarecer sobre eventual desistência do presente recurso. P.I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora